Tribunal: STF
Processo: AI 607343
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: I. Agravo de instrumento: intempestividade: incidência da
   Súmula 699 ("O prazo para interposição de agravo, em processo
   penal, é de cinco dias, de acordo com a Lei 8.038/90, não se
   aplicando o disposto a respeito nas alterações da Lei 8.950/94 ao
   Código de Processo Civil").
II. Agravo de instrumento:
   deficiência do traslado: falta da cópia da procuração outorgada
   ao advogado do agravante: incidência da Súmula 288.
III.
   Agravo regimental: necessidade de impugnação dos fundamentos da
   decisão agravada.